Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702669-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE BENTO DA ROCHA RECORRIDO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 26333460, inadmitiu o recurso especial interposto por JOSÉ BENTO DA ROCHA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, considerando o decidido no repetitivo do Tema 589 – "ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” -, deferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a remessa dos autos à origem, para aqui permanecerem até o trânsito em julgado da Ação Coletiva 0711154-79.2022.8.07.0018 (ID 38952214, p. 234/236). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o processo até o desfecho da mencionada ação coletiva. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019